Tribunal: TJSP
Processo: 1101882-18.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Apelação. Compra e venda de imóvel. Ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores. Rescisão motivada pelo comprador. Pedido de devolução da quantia paga. Súmulas 1, 2 e 3 deste E. Tribunal de Justiça. Súmula 543 do STJ. Retenção de 20% da quantia paga, em consonância com a jurisprudência desta Corte e precedentes do STJ. Inaplicabilidade da Lei no 13.786/18 a contratos celebrados antes

Ementa:
Apelação. Compra e venda de imóvel. Ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores. Rescisão motivada pelo comprador. Pedido de devolução da quantia paga. Súmulas 1, 2 e 3 deste E. Tribunal de Justiça. Súmula 543 do STJ. Retenção de 20% da quantia paga, em consonância com a jurisprudência desta Corte e precedentes do STJ. Inaplicabilidade da Lei no 13.786/18 a contratos celebrados antes de sua vigência. Correção monetária. Sentença mantida. Recurso improvido.